Tribunal: STF
Processo: Inq 4967
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se do Inquérito 4.967/RJ, autuado e distribuído por prevenção ao Inquérito 4.954/RJ, para apurar o crime previsto no art. 2º, §1º, da Lei n. 12.850/13 (obstrução de investigação), praticado, em tese, por DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR, GINITON LAGES e MARCO ANTÔNIO DE BARROS PINTO.



    A Defesa de GENITON LAGES interpôs Agravo Regimental (eDoc. 930), contra a decisão por mim proferida em 30/10/2024 (eDoc. 928), na qual indeferi os pedidos de revogação das medidas cautelares restritivas de direitos, de desbloqueio das contas bancárias, dos ativos financeiros e do sequestro de bens, bem como manteve a impossibilidade de acesso à íntegra de sua remuneração, nos seguintes termos:



    "Este Inquérito 4.967/RJ foi autuado e distribuído por prevenção ao Inquérito 4.954/RJ para apurar o crime previsto no art. 2º, §1º, da Lei n. 12.850/13 (obstrução de investigação), praticado, em tese, por GINITON LAGES e outros.



    Conforme relatado, em decisão de 23/3/2024, nos autos do Inquérito 4.954/RJ, deferi as medidas cautelares requeridas pela autoridade policial.



    Ainda no Inquérito 4.954/RJ, em decisão proferida em 11/4/2024, deferi o desbloqueio parcial das verbas de natureza salarial de titularidade de GINITON LAGES, disponibilizando-lhe a importância equivalente a 01 (um) salário-mínimo, autorizando, ainda, a disponibilidade mensal de igual valor, na hipótese de novos aportes de rendimentos ou valores.



    Agora, a defesa de GINITON LAGES requer, em síntese, a revogação das medidas cautelares restritivas de direitos a ele impostas.



    Efetivamente, as medidas cautelares se mostravam, e ainda se revelam, necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal, pois são necessárias para garantia da colheita de provas durante a investigação, sem que haja interferência no processo investigativo por parte do mencionado investigado, conforme venho aplicando em diversas hipóteses semelhantes para garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal (Pet 11.008/DF, decisão monocrática de 17/8/2023; AP 1.086, DJe 10/8/2023; AP 1.120, DJe 9/8/2023, AP 1.380, DJe 28/8/2023; AP 1.428, DJe 28/8/2023; e AP 1.505, DJe 9/8/2023).



    Ainda que a Polícia Federal tenha apresentado o Relatório Final e Complementar (eDoc. 763), a Procuradoria-Geral da República ainda não se manifestou sobre eles, pese embora tenha sido intimada no dia 16/8/2024 (eDoc. 780).



    Portanto, prematuro seria a revogação das medidas cautelares neste momento, pois ainda não consta nos autos se a Procuradoria-Geral da República irá requerer novas diligências ou se está satisfeita com a conclusão da Polícia Federal.



    Não existe motivo, portanto, para a modificação das medidas cautelares impostas, nem sequer provisoriamente, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição.



    Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos formulados pela defesa de GINITON LAGES."



    Sustenta a defesa, em relação à revogação das medidas cautelares pessoais e restritivas de direitos, que, com o desfecho dos Inqs. 4.954/RJ e 4.967/RJ, as medidas cautelares pessoais e restritivas de direito impostas perderam o sentido, pois tinham como objetivo impedir a possível interferência do Agravante nos referidos procedimentos, além de resguardar a produção de provas e a oitiva de testemunhas.



    Quanto ao descabimento do bloqueio de contas, sustenta que, “como o delito imputado ao Agravante teria acontecido depois de 14 de março de 2018 – data do atentado contra Marielle Francisco da Silva, Anderson Pedro Mathias Gomes e Fernanda Gonçalves Chaves –, uma hipotética condenação do Agravante não lhe geraria o dever de indenizar as famílias das vítimas mortas nem de ressarcir a ofendida sobrevivente.”.



    No tocante ao bloqueio da remuneração, a defesa sustenta que “o Agravante está sem dispor de mais de 90% (noventa por cento) da sua remuneração, o que configura uma constrição desproporcional de seu orçamento doméstico, sendo o valor que pode sacar insuficiente para o sustento de seus dois filhos menores.”.



    Afirma que, “como as restrições patrimoniais do Agravante foram decretadas com objetivo cível, é oportuno trazer ao debate o texto do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, salários e remunerações.”. 



    Por fim, em caso de manutenção da impossibilidade de acesso à íntegra de sua remuneração mensal, a defesa aventa, subsidiariamente, a possibilidade do Agravante ser autorizado a movimentar, mensalmente, o valor equivalente a R$ 12.000,00 (doze mil reais), haja vista que “a soma dos custos mensais do Agravante com a própria moradia (R$ 8.561,68) e com a educação dos dois filhos pequenos (R$ 3.418,00) chega ao patamar de R$ 11.979,68 – ou seja, praticamente R$ 12 mil –, valor que, embora ultrapasse muito o salário mínimo vigente no país, ainda assim encontra-se bem aquém da sua remuneração total.”.



    Requer, assim, seja dado provimento ao presente recurso para a revogação das medidas cautelares pessoais e restritivas de direitos, do bloqueio das contas bancárias e dos ativos financeiros, bem como o sequestro de bens.



    Caso mantido o bloqueio das contas bancárias, dos ativos financeiros e o sequestro de bens, requer, subsidiariamente, a liberação total da remuneração do Agravante ou, alternativamente, a autorização para sacar, mensalmente, o valor equivalente a R$ 12.000,00 (doze mil reais), a fim de cobrir as suas despesas com a moradia e a educação dos seus dois filhos.



    Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo deferimento parcial do desbloqueio das verbas de natureza salarial pertencentes a Giniton Lages, autorizando a liberação mensal correspondente a R$ 12.000,00 (doze mil reais), inclusive na hipótese de novos aportes e rendimentos, com destinação exclusiva para manutenção das despesas básicas comprovadas.” (eDoc. 937).



    É o relatório. DECIDO.



    Em decisão de 23/3/2024, nos autos do Inquérito 4.954/RJ, deferi as medidas cautelares requeridas pela autoridade policial.



    Ainda no Inquérito 4.954/RJ, em decisão proferida em 11/4/2024, deferi o desbloqueio parcial das verbas de natureza salarial de titularidade do Agravante GINITON LAGES, disponibilizando-lhe a importância equivalente a 01 (um) salário-mínimo, autorizando, ainda, a disponibilidade mensal de igual valor, na hipótese de novos aportes de rendimentos ou valores.



    O pedido formulado de desbloqueio da conta deve ser parcialmente deferido, para permitir que o investigado possa ter disponibilidade de valores decorrentes de seus vencimentos necessários para sua efetiva subsistência.



    Constou da manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 937):



    (...) nota-se que o recorrente demonstrou, por meio de documentos, a insuficiência do valor correspondente a um salário-mínimo para cobrir suas despesas essenciais. Essa situação afeta diretamente sua subsistência e o sustento familiar, protegidos pelo artigo 226 da Constituição Federal. 



    Equilibrar a preservação da finalidade das medidas cautelares com a garantia de direitos fundamentais é indispensável. A autorização para desbloqueio parcial de valores de natureza salarial alinha-se ao princípio da proporcionalidade, resguardando a dignidade do investigado e de sua família, sem comprometer a efetividade da persecução penal.



    Diante disso, o Ministério Público Federal manifesta-se pelo deferimento parcial do desbloqueio das verbas de natureza salarial pertencentes a Giniton Lages, autorizando a liberação mensal correspondente a R$ 12.000,00 (doze mil reais), inclusive na hipótese de novos aportes e rendimentos, com destinação exclusiva para manutenção das despesas básicas comprovadas. 



    Em face do exposto, DEFIRO o desbloqueio parcial das verbas de natureza salarial de titularidade de GINITON LAGES, CPF nº 170.463.498-94, mediante expedição de ofício ao Banco Central, em ordem a lhe disponibilizar a importância equivalente a R$ 12.000,00 (doze mil reais), autorizando, ainda, a disponibilidade mensal de igual valor, na hipótese de novos aportes de rendimentos ou valores.



    Deverá a instituição financeira informar sobre o efetivo desbloqueio.



    Por fim, JULGO PREJUDICADO o Agravo Regimental interposto pelo Requerente (eDoc. 930).



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente